Tribunal: STF
Processo: RMS 40521
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Pedro Feliciano de Lima contra decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno, in verbis: 



     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, sob alegação de inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado. 



    2. O impetrante alegou que o processo deveria ser suspenso ou extinto sem exame de mérito, em razão da retirada do autor da demanda mediante cassação da procuração outorgada a seu patrono, e que a autoridade estaria forçando a tramitação do processo. 



    3. O ato apontado como coator indeferiu pedido de tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é cabível contra ato judicial que indeferiu pedido de tutela de urgência, na ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige demonstração clara de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso em questão. 



    6. O agravo interno não prospera, pois a decisão agravada fundamentou adequadamente o indeferimento liminar do mandado de segurança. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. A decisão que indefere a tutela de urgência por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC não apresenta ilegalidade ou teratologia".



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 76, 300, 485, VI; Lei n. 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 267; STJ, MS n. 27.348/DF, relator Ministro Og Fernandes, relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 17/5/2023; STJ, AgRg no MS n. 18.496/MS, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 28/6/2012.” (Doc. 43)



    O recorrente, preliminarmente, sustenta que o Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes não deveria integrar o órgão julgador do presente mandamus, por haver vícios de imparcialidade e imoralidade. 



    Narra que, na origem, houve a propositura de mandado de segurança para suspender ou extinguir o processo 0038572- 03.2017.8.19.0203. Defende que naqueles autos o magistrado prosseguiu com o feito em atuação teratológica, razão pela qual houve por bem impetrar mandado de segurança perante o STJ. 



    Afirma a ilegalidade em determinar o prosseguimento do processo ao argumento de que “a autoridade coatora forçou dar andamento ao processo quando o autor, que é o dominus litis da ação a abandonou” (Doc. 49).



    A União não ofertou contrarrazões ao recurso ordinário (Doc. 56). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, indefiro a preliminar suscitada. O recorrente limita-se a apontar vícios de imparcialidade e imoralidade do Ministro Geraldo Og Nicéas Marques Fernandes sem, contudo, apresentar sequer qualquer argumento nesse sentido. 



    No mérito, a irresignação não merece acolhida. Não há teratologia a justificar a impetração de mandado de segurança. Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica no caso sub examine. 



    O impetrante busca rever o mérito de decisão judicial que não lhe foi favorável, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016. Transcrevo recentes entendimentos desta Suprema Corte no mesmo sentido, portando as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento”. (RMS 37333 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/02/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT DENEGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL SOB EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, INC. III, DA LEI Nº 12.016, DE 2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DO STF. 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, não sendo admitida sua impetração em face de atos jurisdicionais senão em situações excepcionalíssimas, desde que presentes, conjuntamente, as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 2. Conforme orientação consagrada no âmbito desta Suprema Corte, a tempestividade do recurso deve ser comprovada no momento de sua interposição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RMS 39465 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/04/2024)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança ajuizado contra decisão judicial recorrível. Súmula nº 267/STF. Negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao devido processo legal. Não ocorrência. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Trata-se, na origem, de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra aresto mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental do ora recorrente, com o fundamento de que não cabe a impetração contra decisão de órgão fracionário do STJ que aplica multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios. 2. O Supremo Tribunal Federal é firme em seu posicionamento pelo não cabimento da impetração de mandado de segurança como sucedâneo de recurso, hipótese dos autos. Nesse sentido: RMS nº 26.191/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 10/11/06; RMS nº 24.298/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 6/2/03 e RMS nº 27.071/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, unânime, DJ de 3/6/05. 3. No caso, a interposição pela ora recorrente de recurso extraordinário (fls. 218-233), ainda que restrito à aplicação do valor da multa, demonstra, por si só, a recorribilidade do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 681.871-EDcl-EDcl/DF (fls. 181-189), o qual também foi impugnado pelo presente mandado de segurança, atraindo, portanto, o óbice contido na Súmula nº 267/STF. 4. Saliente-se, por fim, que não há que falar em negativa de prestação jurisdicional ou em ofensa ao devido processo legal (art. 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal), uma vez que a agravante se utilizou de meio correto para requerer o que entendia ser seu direito, o recurso extraordinário, e de meio inadequado, o mandado de segurança. É dizer, à agravante foi ofertada a devida prestação jurisdicional nos autos do Agravo de Instrumento nº 684.762/DF, embora contrária a seus interesses. 5. Agravo regimental não provido.” (RMS 27182 AgR, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão: Min. Dias Toffoli, DJe de 15/03/2024)



    In casu, ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto ao descabimento do mandado de segurança impetrado na origem. Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente